Tribunal: TJDFT
Processo: 0000975-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROCESSO EM GRAU RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 563 do CPP, não se decreta nulidade sem que tenha havido prejuízo para a parte, incumbindo o ônus da demonstração a quem a alega. A nulidade no processo penal depende da demonstração de efetivo prejuízo à Defesa, o que não ocorreu na hipótese.

2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019, traduz norma de natureza híbrida, posto que, embora inserida em diploma processual penal, possui efeitos materiais no que se refere às consequências, porquanto, uma vez cumpridas pelo investigado as condições impostas, terá a punibilidade extinta e não constará a celebração do acordo em certidão de antecedentes criminais, razão pela qual se admite a sua aplicação retroativa aos crimes praticados anteriormente à vigência da norma.

3. Com o fito de conferir estabilidade e segurança jurídica em sua aplicabilidade, é preciso definir o termo final para a propositura e realização do acordo aos processos penais já em curso, a partir do qual restará preclusa a questão. Nesse sentido, o acordo de não persecução penal, embora possa retroagir para beneficiar o réu, encontra limite temporal na prolação da sentença condenatória.

4. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de unidade policial, como se deu na espécie.

5. Recursos não providos.